Tribunal: TJDFT
Processo: 0740330-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA. PEDIDO DE CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTENÇÃO DE MANUTENÇÃO DO VÍNCULO. ÓBITO. RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. LICITUDE. DANOS INEXISTENTES. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO PRÊMIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece da preliminar de ilegitimidade passiva, arguida em contrarrazões, quando tal questão já foi apreciada e rejeitada pelo juízo de origem, não tendo a parte apelada se insurgindo no momento oportuno, pela via recursal, ainda que a matéria discutida seja de ordem pública.
2. Na hipótese dos autos, a genitora dos apelantes requereu o cancelamento do seguro de vida com restituição do valor descontado referente ao prêmio mensal, em 18 de outubro de 2017 (id 33426121), tendo falecido em 8 de dezembro de 2017.
3. A previsão de aviso prévio de 60 (sessenta) dias para a efetivação do pedido de cancelamento não garante a cobertura securitária do período, especialmente quando houve comprovação que o Banco apelado efetuou o estorno do prêmio em 23 de outubro de 2017, encerrando assim o vínculo obrigacional.
4. Assentada a licitude da negativa do pagamento da indenização, não há se falar em dano e, por conseguinte, não há obrigação de reparar, conforme interpretação a contrario sensu do art. 927 do Código Civil.
5. Não havendo previsão contratual nesse sentido, revela-se inviável o acolhimento do pedido de restituição dos prêmios pagos.
6. Apelação conhecida e não provida.